Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-70.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000878-70.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 035.250.701-28 (RECORRENTE), CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRIDO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000878-70.2024.8.11.0005.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT.

Recorrente: SANDRA MARIA DA SILVA.

Recorrida: CLÍNICA ODONTOLÓGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha em tratamento odontológico realizado pela parte ré, alegando que, por erro na colocação de coroa dentária, será necessário extrair o dente e substituí-lo por implante. Sustenta, no recurso, que a produção de prova técnica seria desnecessária, dada a suficiência dos documentos anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a causa comporta processamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ou se a necessidade de prova pericial torna a matéria complexa, atraindo a incompetência do juízo e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta falha na prestação de serviço odontológico exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da complexidade dos procedimentos odontológicos relatados.

Os documentos acostados aos autos, especialmente a avaliação unilateral realizada por terceiro, não são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois carecem de elementos objetivos, como data e descrição técnica detalhada.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Precedentes do TJMT reafirmam o entendimento de que demandas envolvendo alegações de erro em procedimentos odontológicos exigem prova técnica, o que inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial para apuração de suposta falha em tratamento odontológico afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa incompatível com o rito sumaríssimo.

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova e não no direito material discutido.

A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, aliados à necessidade de análise técnica por especialista, justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 51, II; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 268760801, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e, considerando a incompetência do Juízo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a demandante sustenta a desnecessidade de realização de prova pericial, ao argumento de que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Em contrarrazões (ID 268760810), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em maio de 2022, firmou junto à reclamada o contrato de prestação de serviços odontológicos, tendo por finalidade a colocação de aparelho ortodôntico, no valor total de R$ 3.714,00 (três mil setecentos e quatorze reais), parcelado em 60 vezes de R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos).

Informa que, antes do início do tratamento pretendido, a parte reclamada prescreveu a realização dos seguintes procedimentos:

Periodontia – Profilaxia (limpeza);

Prótese – Pino intra - canal fibra vidro 17;

Prótese – Coroa metal free 17;

Protético – Coroa total em cerômero 17;

Dentística – Restauração em resina fotopolimerizavel 28 – o; Dentística – Restauração em resina fotopolimerizavel 35 – d; Dentística – Clareamento consultório – três sessões.

A parte autora alega que, por prescrição da profissional da empresa reclamada, foi realizada a colocação de coroa no dente 17. Contudo, com o passar do tempo, o procedimento passou a apresentar falhas, tendo a coroa se soltado por duas vezes.

Diante desse quadro, a dentista responsável informou que o dente 17 (segundo molar superior direito) não teria mais solução, sendo necessária sua extração e posterior substituição por implante, em razão da danificação da raiz dentária.

Afirma, ainda, que, além de desembolsar novos valores para custear o implante, perderia um dente essencial para a mastigação.

Por outro lado, a empresa reclamada sustenta que, à época da contratação, foi esclarecido à parte autora que seria realizada tentativa de recuperação do dente 17, tendo em vista que a coroa se encontrava bastante comprometida e havia lesão na raiz.

Argumenta que o procedimento adotado consistiu em tentativa que não obteve êxito, inexistindo qualquer conduta por parte da clínica ou de seus profissionais que tenha contribuído para o insucesso.

Acrescenta que a conduta adotada em relação ao dente 17 foi efetiva, uma vez que o dente permanece na boca da autora. Contudo, sua raiz está fragilizada e, para que o tratamento ortodôntico tenha eficácia, é necessário realizar a extração e o implante.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

No presente caso, não é possível ao magistrado emitir juízo de valor diante da insuficiência de provas constantes nos autos, uma vez que a parte reclamante juntou apenas uma avaliação realizada por outra profissional, a qual, além de se tratar de prova unilateral, não contém data, impossibilitando a aferição do momento em que foi realizada, se antes ou após o tratamento que constitui o objeto da lide.

Diante dessa controvérsia, somente o especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de falha no tratamento odontológico, uma vez que essa análise demanda exames e avaliação por um perito odontólogo, que analisará as circunstâncias de forma imparcial.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, a realização de perícia odontológica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da alegada falha na prestação do serviço pela reclamada, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de se evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENUNCIADO 54/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. A hipótese dos autos impõe a necessidade de perícia técnica complexa para verificação da ocorrência de erro do procedimento realizado.

3. Escorreita a conclusão adotada pelo juízo a quo ante a incompatibilidade com o rito dos juizados especiais cíveis.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA – ALEGAÇAÕ DE DEFEITO NO PRODUTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, inexiste de laudo técnico conclusivo nos autos, razão pela qual, impõe-se a necessidade da realização de perícia para constatar o defeito na prótese adquirida pelo reclamante e, possibilitar a realização dos ajustes necessários.

2. A necessidade de perícia torna a matéria complexa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, de modo que escapa à competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3o caput, da Lei 9.099 /1995).

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (Grifei)

É pacífico, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado n.o 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025